Tribunal: TJDFT
Processo: 0702888-45.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. FRAÇÃO DE 1/6. AJUSTE. DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA. RENÚNCIA EXPRESSA DA VÍTIMA. Na individualização da pena, especialmente no que tange à segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que, para cada agravante ou atenuante, deve ser aplicada a fração de 1/6, incidente sobre a pena-base. Em virtude da renúncia expressa da vítima ao direito de receber indenização mínima por danos morais, a condenação deve ser afastada.